Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. agravo interno. ICMS. Base de cálculo. Inclusão do PIS e da COFINS. Tema repetitivo 1.223 do STJ. Aplicação imediata. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por CIA HERING e outros contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com amparo no decidido pelo STJ no Tema 1.223/STJ (REsp 2.091.202/SP).
Os agravantes alegam precipitação na aplicação do paradigma, em razão da ausência de trânsito em julgado e da pendência de recurso extraordinário. Sustentam ainda a natureza exauriente do rol do artigo 13 da LC 87/96 e a ilegitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é necessária a certificação do trânsito em julgado do precedente representativo de controvérsia (Tema 1.223/STJ) para sua aplicação imediata.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1.223/STJ firmou a tese de que é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando este tem por base o valor da operação, por configurar repasse econômico, ausente previsão legal específica que autorize a exclusão.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a aplicação de tese firmada sob o rito dos repetitivos independe do trânsito em julgado da decisão paradigmática, permitindo sua imediata observância.
5. O Tema 69/STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica à hipótese analisada, que trata da relação inversa, com fundamentos jurídicos distintos quanto à incidência e base de cálculo dos tributos envolvidos.
7. A pretensão recursal dos agravantes configura mera rediscussão de mérito já pacificado, incompatível com a estreita via do agravo interno.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.